Tribunal: TJES
Processo: 5001910-67.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001910-67.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PEDRO LUCIO DE SOUZA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NARRA O AUTOR, QUE A REQUERIDA NEGOU-LHE A CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO POR ELA OFERECIDO EM RAZÃO DE UMA RESTRIÇÃO INTERNA DO SEU NOME POR UMA DÍVIDA INADIMPLIDA, E QUE NADA DEVE À RÉ. EM SUA DEFESA, A RÉ AFIRMA QUE O AUTOR É DEVEDOR DA QUANTIA DE R$134,97 INERENTE A TRÊS FATURAS VENCIDAS E NÃO QUITADAS. OS LITIGANTES JÁ POSSUEM HISTÓRICO PROCESSUAL, ONDE CELEBRARAM ACORDO, DEIXANDO A RÉ DE CUMPRIR, OU SEJA, A RÉ AINDA NÃO TINHA RESTABELECIDO O SERVIÇO TELEFÔNICO CONTRATADO PELO AUTOR. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$7.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DE R$134,97, E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO PARA MODIFICAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COBRANÇA ABUSIVA DAS FATURAS. INCONTROVERSA A RESTRIÇÃO INTERNA EM SEUS SISTEMAS VINCULADA AO NOME DO POSTULANTE. RESTRIÇÃO ABUSIVA.VÍCIO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.